Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-11.2023.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004491-11.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTO GONZAGA DE CASTRO - CPF: 503.324.651-87 (APELANTE), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA – DÉBITO ILEGÍTIMO – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sistemática de faturamento por média de consumo em unidades consumidoras rurais encontra respaldo na Resolução ANEEL n.o 414/2010 e na Resolução ANEEL n.o 1.000/2021, desde que precedida de adequada comunicação ao consumidor e compensação efetiva nos ciclos subsequentes mediante leitura real.

A ausência de comprovação da efetiva compensação das diferenças de consumo, aliada à inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes com base exclusiva em faturas estimadas e impugnadas, configura falha na prestação do serviço.

A indevida inclusão dos dados de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROBERTO GONZAGA DE CASTRO visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais no 1004491-11.2023.8.11.0013, movida em face de ENERGISA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da casa, nos termos do artigo 85,
caput
e § 1o, do CPC, porém, suspendeu a exigibilidade em razão da assistência judiciária (Id. 273262953).

Em suas razões, de Id. 273262954, o recorrente sustenta em suma: (i) que houve medição equivocada de consumo de energia elétrica, especialmente no mês de agosto de 2023, onde teria sido cobrado por consumo superior ao registrado no medidor; (ii) que a cobrança indevida persistiu nos meses subsequentes, mesmo após comunicação à concessionária; (iii) que a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, causou danos de ordem moral; (iv) que, mesmo diante da produção de provas documentais que, segundo defende, demonstrariam a cobrança indevida, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido sob fundamento de ausência de comprovação mínima da ilegalidade na cobrança.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a inexistência dos débitos
sub judice
, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, de Id. 273262958, a apelada pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

A apelante defende que houve cobranças irregulares em relação à fatura do mês de fevereiro de 2022 e que está sendo cobrado 1.227 KWH, a mais do que está no relógio, situado no padrão do imóvel rural.

Refere que há prova documental nos autos da diferença e excesso de KWH, sendo a foto tirada do medidor em 30 de Julho de 2023 e a fatura de Fevereiro de 2022, ainda com diferença de um ano e cinco meses, o relógio não alcançou o consumo que está na fatura.

Pois bem.

A questão posta insere-se no âmbito da relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É incontroverso que a Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sucedida pela Resolução n.o 1.000/2021, autoriza a cobrança por média de consumo nas unidades consumidoras localizadas em zona rural, nos casos de impossibilidade da leitura real por parte da concessionária, cabendo ao consumidor a comunicação do consumo mensal quando assim desejar evitar a média.

Entretanto, tal prerrogativa não isenta a concessionária de adotar mecanismos eficazes de controle, comunicação e compensação, sob pena de infringência à boa-fé contratual, à transparência e ao equilíbrio nas relações de consumo, princípios basilares do microssistema do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se, após análise dos autos, que a concessionária de energia recorrida não demonstrou a regularidade da leitura da unidade consumidora do apelante.

No caso, restou comprovado que a unidade consumidora do apelante é do tipo “Rural”, e, da análise do Histórico de contas apresentados pela concessionária de energia, verifica-se que as
faturas pendentes
dos meses 03/2022 e 06/2022 estão em discrepância, haja vista que os valores divergem substancialmente das demais faturas, em evidente prejuízo do usuário.

Confira-se:

É cediço que nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal pela legislação setorial da ANEEL, todavia, tal prática não exclui o dever da concessionária de informar previamente o consumidor e de possibilitar a posterior correção da fatura com base em medição real.

A apelada limita-se a afirmar que houve acúmulo de consumo, mas não demonstra a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado. Mas não demonstrou, de forma clara, a efetiva compensação das diferenças eventualmente apuradas após a leitura real do medidor, como exigido pela Resolução ANEEL. Tampouco há comprovação de que o consumidor foi notificado previamente da sistemática de faturamento por média e da metodologia de correção, conforme exige o art. 86 da Resolução 414/2010.

Acrescente-se que o histórico de consumo revela oscilações abruptas e desconformes com os padrões anteriores, havendo indícios de que a cobrança não refletiu fielmente o consumo da unidade, o que, aliado à ausência de informação suficiente ao consumidor e à negativação do seu nome, viola os arts. 6o, III, VIII; 14; 42, parágrafo único e 43 do CDC.

Desse modo, faz jus o autor ao recálculo das faturas discutidas nos autos, nos termos do art. 86 e 89 da Resolução n. 414/2010 (vigente à época), ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos.

Para melhor elucidar, transcrevo os citados artigos:

“Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.”

Art. 89.
Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento,
conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). (Sem destaque no original). “

Sobre o tema:

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO –
LEITURA PLURIMENSAL A CADA DOIS CICLOS – ÁREA RURAL - ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1012955-96.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 00052889520158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.A constante interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 00022391220168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/05/2020)

Não se trata aqui de deslegitimar o modelo de leitura plurimensal, mas de exigir que sua aplicação observe os critérios técnicos e legais exigíveis para garantir a informação e a proteção do consumidor hipossuficiente.

A sentença de improcedência revela-se precipitada, pois deixou de considerar a distribuição do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, bem como os documentos que indicam possível falha no sistema de faturamento, os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor, presumindo válida a cobrança sem uma análise crítica dos documentos juntados aos autos, que ao menos recomendam prudência.

De mais a mais, resta evidente a falha na prestação do serviço com a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, fato este que prescinde de comprovação dos danos, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido, manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC no 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Sopesando tais fatores e considerando que na fixação do dano moral deve-se buscar atender a duplicidade de objetivos a que a indenização se presta, entendo que o
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se adequado para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.

Portanto, diante do conjunto probatório apresentado, há elementos mínimos a autorizar o reconhecimento da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, especialmente pela cobrança com base em média não justificada e subsequente negativação do nome do consumidor sem confirmação da dívida.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, julgando procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida/apelada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir desde a citação, a título de danos morais; (ii) declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos e (iii) determinar o recálculo das faturas 03/2022 e 06/2022 com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos.

Por conseguinte, fica invertido o ônus sucumbencial, devendo a apelada pagar à apelante os honorários na quantia equivalente a 20% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025